Tribunal: STF
Processo: MS 23188
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reiterado a
 independência
das instâncias penal e administrativa afirmando que aquela só
 repercute nesta
quando conclui pela inexistência do fato ou pela negativa de sua
 autoria.
(MMSS 21.708, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 18.05.01, 22.438, rel. Min
. Moreira
Alves, DJ 06.02.98, 22.477, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.11.97, 21
.293, rel. Min.
Octavio Gallotti, DJ 28.11.97).
               Segurança denegada.